Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO EXTERNO SUPERIOR AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, estabelece os limites da jornada de trabalho como sendo: 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais. Do mesmo modo, o artigo 33, da Lei de Execuções Penais, estabelece que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.
2. Diante disso, a jornada de trabalho estabelecida ao detento beneficiado pelo trabalho externo não pode ultrapassar os limites fixados pela Constituição Federal e pela Lei de Execuções Penais.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.